Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711653-17.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIETE AROUCHE APELADO: CIPRIANA PEREIRA DE CASTRO, EDMUNDO JOSE PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ELIETE AROUCHE, nos autos da ação de indenização que ajuizou em desfavor de CIPRIANA PEREIRA DE CASTRO e de EDMUNDO JOSÉ PEREIRA, contra a sentença de ID 72571297, que rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial, de ilegitimidade passiva e de falta de interesse processual e, reconhecendo a prescrição, resolveu o processo com exame de mérito, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa. Na apelação (ID 72571299), a autora alega insuficiência financeira para custear as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Ataca a decisão que revogou a gratuidade de justiça que lhe foi inicialmente concedida, ao acolher a impugnação que afirma ser genérica e desprovida de prova. Diz que a parte requerida não comprovou que ela tem condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios sem sacrificar o próprio sustento ou de seus dependentes, tampouco que suas afirmações sobre a hipossuficiência financeira sejam falsas. Afirma que se trata de novo requerimento de concessão da justiça gratuita, o qual pode ser formulado, mesmo sem demonstração de fato superveniente que comprove sua atual impossibilidade de pagar as custas processuais, pois o benefício lhe foi inicialmente deferido, no processo, e não poderia ser revogado sem prova robusta e inequívoca da inexistência dos pressupostos para a concessão. Assevera que simples afirmação da situação de pobreza, na petição inicial ou no curso do processo, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, não dependendo de declaração firmada de próprio punho pelo requerente, nos termos do artigo 4o da Lei n. 1.060/1950 e do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 901.685/DF. Alega que apresentou documentos que comprovam sua condição econômica, a exemplo da declaração de hipossuficiência de recursos, CTPS, extratos bancários, comprovantes de recebimento de auxílios governamentais (bolsa-família, auxílio-gás e cartão material escolar), sendo excessivamente formalista o entendimento judicial de que seja necessário apresentar outros documentos. Destaca que está desempregada, trabalha esporadicamente como diarista e recebe apenas um salário mínimo mensal. Ressalta que a revogação da gratuidade de justiça viola o princípio constitucional do acesso à justiça a quem é vulnerável e hipossuficiente. Requer o deferimento da gratuidade de justiça para que seja dispensada do recolhimento do preparo recursal e para que seja excluída sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em contrarrazões (ID 72571305), os requeridos alegam preclusão, tendo em vista que o novo requerimento consiste em reprodução de argumentos já considerados na revogação da gratuidade de justiça à autora e que ocorreu o trânsito em julgado do acórdão que, no agravo de instrumento, manteve a decisão que revogou a justiça gratuita deferida à requerente. Argumentam também que a apelação é deserta, uma vez que a autora não é beneficiária da justiça gratuita, ela tem conhecimento dessa situação, mesmo assim não comprovou o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Observo que esta relatoria, na decisão de ID 66263148, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, que foi formulado pela autora na apelação de ID 66069903. Confira-se: Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELIETE AROUCHE contra a r. sentença exarada sob o ID 66069893, integrada pela sentença de ID 66069899, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que se encontra ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante renova o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui capacidade financeira suficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento, a despeito de a benesse ter sido revogada pelo d. Juízo de origem anteriormente, em virtude do acolhimento de impugnação apresentada pelos réus (ID 66069870). Nas razões recursais, a recorrente sustenta que colacionou aos autos documentação probatória suficiente para demonstrar sua condição econômica, por meio de declaração de hipossuficiência de recursos, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), extratos bancários, auxílio bolsa família, auxílio gás e cartão material escolar. Todavia, alega que o juízo a quo não considerou a atual situação financeira da demandante. Afirma que possui renda mensal proveniente somente de seus serviços como diarista e pelos programas do governo, consoante IDs 66069348, 66069353, 66069852, 66069853, 66069860 e 66069873. Não houve o recolhimento do preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, (r)equerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.1 Conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. No caso em apreço, quando do protocolo da petição inicial, a autora já havia pleiteado a concessão do benefício da gratuidade de justiça, que foi inicialmente deferido pelo d. Juízo de origem (ID 66069761). Posteriormente, todavia, houve a revogação da benesse, ante o acolhimento de impugnação apresentada pelos réus (IDs 66069856 e 66069870). O d. Magistrado de primeiro grau revogou a gratuidade de justiça pleiteada pela demandante com base na seguinte fundamentação: No caso, a própria autora na petição de ID 177003213, defende que a aquisição de um bem imóvel não implica automaticamente em plena condição econômica. Sustenta, ainda, que venda do veículo para investimento em outro bem, como a construção de imóveis para locação, não pode ser interpretada como indício de padrão de vida elevado, mas sim como uma estratégia de investimento financeiro. Nota-se que a parte autora não foi rebateu as questões levantadas pelos requeridos quanto ao imóvel em que reside e o seu veículo. Apenas, argumenta que tais bens não são indicados do seu padrão de vida. Cumpre esclarecer que a presunção de hipossuficiência é relativa, e a parte deve comprovar que não possui condições de arcar com as custas do processo. Neste esteio, não se pode afirmar que a requerente é hipossuficiente na acepção legal do termo. A gratuidade de justiça, cujo custo é repartido por todos os contribuintes, deve ser concedida àqueles que, de fato, terão sua subsistência gravemente afetada em caso de não concessão do não benefício. Este, no entanto, não é o caso da requerente. Acolho a impugnação e revogo a gratuidade judiciária deferida. Fica a autora intimada a recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, extinção sem resolução de mérito. Após ter sido proferida a referida decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça, a parte autora interpôs o Agravo de Instrumento n. 0754007-26.2023.8.07.0000, postulando a reforma da decisão agravada. Todavia, o recurso restou improvido por esta egrégia 8a Turma Cível (ID 66069882), consoante excerto a seguir transcrito: No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos autos de origem revelam que a agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Foram juntados aos autos extratos que denotam que a agravante recebe benefícios como Bolsa Família e DF Social (IDs 55237330 e 55237329), assim como foto de um aparelho celular em que se visualiza na tela o app do Nubank com a informação de que há um cartão de crédito em atraso (ID 55237332). Todavia, não é possível verificar a titularidade da conta bancária e nem o saldo disponível. De outro lado, os extratos de conta corrente da agravante junto à CEF juntados no ID 54586976, revelam que a agravante percebe benefício do INSS, além da existência de vários envios e recebimentos de PIX e TED. Em todos os meses, o saldo do mês anterior ao extrato é positivo, variando entre R$411,37 (quatrocentos e onze reais e trinta e sete centavos) e R$1.216,53 (mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos). Somado a isso, é possível verificar que a agravante é empresária individual, inscrita no CNPJ sob o no 32.434.704/0001-69. A empresa se encontra inapta por omissão de declarações, não sendo possível verificar se está inativa. Como já ressaltado no despacho de ID 54605956, a CTPS juntada ao ID 54586975 não permite concluir pela inexistência de relação empregatícia, porquanto se encontra incompleta na parte em que são registrados os contratos de trabalho. A seu turno o print de consulta ao SERASA (ID 55237331) indica a existência de apenas uma anotação de dívida negativada, referente à conta de prestação de serviços junto à Neoenergia. Há uma proposta de acordo referente a um débito junto às Lojas Marisa. Registre-se, por fim, que é fato incontroverso que a agravante negociou o carro que possuía para adquirir um lote e possui residência própria, com 3 pavimentos (foto no ID 176109951 - página 2, dos autos de referência). Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da agravante, que inviabilize o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA AGRAVANTE RELATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. Ato contínuo, a requerente efetuou o recolhimento das custas iniciais no valor considerável de R$ 750,28 (setecentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), conforme comprovante de pagamento de ID n° 66069886, tendo, portanto, demonstrado sua capacidade financeira para pagar as despesas desta demanda naquele momento processual. É certo que, após adimplir os encargos iniciais do processo em virtude de ter a benesse da gratuidade de justiça revogada pelo juízo de primeira instância, com confirmação em sede recursal, a recorrente não pode pleitear a concessão desse benefício sem apresentar prova de fato superveniente capaz de demonstrar sua impossibilidade de recolher o preparo do recurso de apelação cível, sobretudo levando em consideração o valor módico cobrado para interpor recursos neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte apelante não demonstrou qualquer fato novo apto a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício, justificando a pretensão com base nos mesmos documentos que foram objeto de análise tanto do juízo de primeira instância quanto desta egrégia 8a Turma Cível. Sobreleve-se que este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que o recolhimento das custas processuais iniciais é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, de forma que a renovação do pleito deve vir acompanhada de fato novo apto a justificar a mudança da situação financeira da parte. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. DEMANDA PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. 2. O Código de Processo Civil consagrou o Princípio da Sucumbência como critério determinante para a fixação dos honorários advocatícios, os quais serão arbitrados em benefício do patrono da parte vencedora. 2.1 De acordo com o artigo 86, caput, do supracitado Diploma Legal, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1407836, 07018567420198070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. COMPROMETIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO. 1. Os benefícios da assistência judiciária são concedidos à parte com parcos recursos, quando não estiver em condições de pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 2. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Inteligência do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1406513, 07330299620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte agravante não trouxe qualquer fato novo a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1346967, 07038017620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse contexto, a apelante somente poderia renovar o pleito de concessão desse benefício caso apresentasse prova de fato superveniente capaz de comprovar sua atual impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Entretanto, ao renovar o pleito, apenas reiterou as mesmas alegações já apresentadas na sua petição inicial. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas recursais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de prejuízo à subsistência da apelante ou de sua família, notadamente porque a parte já procedeu anteriormente ao recolhimento das custas iniciais da ação. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. A requerente, após essa decisão, se conformou e recolheu o preparo, comprovando-o nos autos (IDs 66648247, 66648250 e 66648251). A apelação foi julgada e provida pelo colegiado recursal, para cassar a sentença e determinar ao juízo de origem o regular processamento da ação (ID 68596098). Ocorrida a preclusão, os autos foram devolvidos para o juízo de primeiro grau, tendo o magistrado determinado a conclusão para julgamento (ID 72571294). Proferida a sentença, em que o processo foi resolvido com exame de mérito, ao ser reconhecida prescrição da pretensão indenizatória da autora, ela foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 72571297). Na segunda apelação (ID 72571299), a requerente reproduz os mesmos argumentos anteriormente deduzidos na primeira apelação (ID 66069903), no tocante à impugnação da decisão de primeiro grau, que revogou a gratuidade de justiça que lhe foi inicialmente concedida, e postulou o deferimento do benefício. O pleito já foi examinado duas vezes pelo colegiado recursal, a primeira no julgamento do agravo de instrumento contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida à autora e a segunda no indeferimento do pleito de concessão da justiça gratuita na primeira apelação. A insatisfação da autora deveria ter sido expressada por meio de recurso e não de novo requerimento de gratuidade de justiça. Reconheço a ocorrência de preclusão, consoante o caput do artigo 223 do Código de Processo Civil, que dispõe: (D)ecorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão temporal, segundo Fredie Didier Júnior[2], consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela falta de realização do ato processual no momento oportuno: A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é omissão que implica preclusão (art. 23, CPC).'5 Convém reproduzir o caput do art.104 do CPC, que traz regra importante para que se possa evitar a preclusão temporal: "Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente''. Para a doutrina majoritária, é reconhecido como fenômeno decorrente do desrespeito pelas partes dos prazos que lhe são dirigidos. Ocorre, por exemplo, quando a parte não oferece contestação ou recurso no prazo legal. A propósito, trago à colação precedente deste Tribunal de Justiça em que se reconheceu a preclusão temporal pela falta de impugnação oportuna da decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida, adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, em que pese a possibilidade de se pleitear o deferimento da justiça gratuita em qualquer momento no processo (art. 99 do CPC), a recorrente não se insurgiu contra a decisão interlocutória que revogou o benefício, porquanto não foi interposto agravo de instrumento, operando-se a preclusão sobre a matéria. Como o benefício foi revogado ainda no primeiro grau, por decisão preclusa, o deferimento de novo pedido de justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente em seu novo pedido deduzido na apelação, razão pela qual a gratuidade de justiça também foi indeferida na esfera recursal. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça mantida. (Acórdão 1899573, 0706000-97.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.) Não apenas a preclusão temporal, mas também a lógica ocorreu. A requerente recolheu o preparo da apelação de ID 66069903, como se observa da petição e anexos de IDs 66648247, 66648250 e 66648251, depois que essa relatoria indeferiu seu requerimento de concessão de gratuidade de justiça (ID 66263148). A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Júnior[3], consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela prática anterior de ato incompatível: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. É vedado à parte discutir, no curso do processo, a questão da revogação da gratuidade de justiça, pois se trata de matéria já decidida a cujo respeito operou-se a preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. Não há alegação de fato superveniente de que a condição econômica da autora piorou, dificultando-lhe sobremaneira o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de familiares, que não foram pessoalmente identificados e comprovada a situação de que dependam financeiramente da requerente para sobreviverem. Inexiste justificativa para que seja superada a preclusão, a fim de que a apelação seja conhecida na parte em a autora impugna a decisão que revogou a gratuidade de justiça que lhe foi anteriormente concedida, tampouco é admissível novo requerimento de gratuidade de justiça, fundado nos mesmos argumentos e documentos outrora apreciados e recusados, na segunda instância, no julgamento do agravo de instrumento e da apelação interpostos pela requerente. A requerente tem exercido, abusivamente, o direito de petição nos autos, para reiterar pedido de gratuidade de justiça, sem expor e comprovar fato superveniente, indicativo de que sua condição financeira piorou depois da última decisão que lhe negou aquele benefício processual. A preclusão consiste em resultado processual incontornável, não havendo possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do parágrafo único do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil. Oportuno o acolhimento da impugnação feita pelos requeridos, em contrarrazões, para que se reconheça a preclusão da revogação da justiça gratuita à requerente. A apelação, nesta parte, se mostra manifestamente inadmissível. A requerente não é beneficiária da justiça gratuita e está demasiadamente ciente dessa situação. Interpôs a apelação sem a comprovação do preparo. Deve, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção que, em consequência, acarreta a inadmissibilidade do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no inciso I do artigo 1.011 c/c o inciso III do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO de ID72571299, na parte em que impugna a revogação da gratuidade de justiça, e INDEFIRO o requerimento de concessão da justiça gratuita formulado neste recurso, pois são manifestamente inadmissíveis com fundamento na preclusão. Por conseguinte, DETERMINO a intimação da requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal em dobro e o comprove nos autos, sob pena de deserção e, em consequência, de a apelação não ser conhecida, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Advirto a autora de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de junho de 2025 às 15:35:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. Pág. 436. [2] JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, Pág. 478. [3] Idem. Pág. 478